Tribunal: TJDFT
Processo: 0738185-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738185-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: IGNACIO DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Unimed Do Estado Do Rio De Janeiro - Federação Estadual Das Cooperativas Médicas (Unimed Ferj Ou Uferj) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 246479412) que, em ação de procedimento comum no 0743422-38.2025.8.07.0001, proposta pelo ora agravado, deferiu a concessão tutela de urgência, em atenção ao art. 300, CPC, para determinar que os réus, solidariamente autorizem e custeiem o fornecimento do medicamento Nubeqa (Darolutamida 300mg Com Rev Ct Fr Plas Pead Opcx120), nos termos prescrito no relatório médico (ID n. 246467720, autos de origem) no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a serem contados da sua intimação, sob pena de multa processual diária, fixada em R$2.000,00 (dois mil reais) até o valor do montante máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais (ID 76022486), a agravante relata que o agravado foi diagnosticado com câncer de próstata com metástase óssea (CID10: C61), tendo apresentado prescrição médica que indica a Darolutamida como medicamento considerado adequado ao tratamento da enfermidade. Entretanto, aduz a agravante que o medicamento requerido não integra o rol de procedimentos obrigatórios da ANS, conforme previsto nos artigos 10, I, §§ 1o e 4o, e 12, § 4o, da Lei no 9.656/98, razão pela qual não haveria obrigação contratual ou legal de fornecimento. Sob essa ótica, defende que a decisão agravada desconsiderou os limites legais e contratuais da cobertura assistencial, violando o princípio da legalidade e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de saúde suplementar. Frisa, ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.733.013/PR, reconheceu a taxatividade do rol da ANS, entendimento posteriormente reafirmado nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Invoca, ainda, a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.454/2022, que manteve a natureza restritiva do rol. Defende, assim, que a negativa de cobertura encontra respaldo legal e jurisprudencial consolidado. Sustenta, ainda, que o relatório técnico da CONITEC no 912/2024 reforça a limitação do uso da Darolutamida às hipóteses de câncer de próstata resistente à castração (CPRC), não abrangendo o quadro clínico do agravado, diagnosticado com doença metastática sensível à castração (mHSPC). Ressalta que, nessas condições, inexiste custo-efetividade que justifique a incorporação da tecnologia, razão pela qual a negativa contratual não pode ser tida como abusiva. Ademais, alega, que a decisão agravada impôs prazo exíguo, qual seja, de 02 a 05 dias, para cumprimento da obrigação, o que considera desproporcional e inexequível, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assinala, outrossim, a ocorrência de periculum in mora inverso, na medida em que a imposição de fornecimento de tratamento de elevado custo, cerca de R$ 20.750,29 mensais, por cinco anos, acarretará desequilíbrio econômico-financeiro grave à operadora, com prejuízo ao mutualismo que rege os contratos de saúde suplementar. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para atribuir efeito suspensivo ativo ao agravo, de modo a suspender os efeitos da decisão combatida. Subsidiariamente, postula a redução ou afastamento do valor da multa fixada (art. 537, §1o, do CPC) e a dilação do prazo para cumprimento da obrigação para no mínimo 30 dias. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão recorrida, a fim de cassar a tutela provisória deferida, reconhecendo-se a inexistência de obrigatoriedade de custeio do medicamento pleiteado. Preparo recolhido (ID 76023398). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A situação em exame envolve beneficiário contratante de plano de saúde em situação de emergência/urgência, conforme relatórios médicos (ID 246467720), com necessidade do tratamento indicado, ressaltando que “Diante do exposto, considerando as comorbidades apresentadas e o perfil de toxicidade das medicações disponíveis nesse cenário, o melhor tratamento para o Sr Ignácio é a associação de darolutamida a eligard em 1a linha sensível a castração conforme dados do estudo ARANOTE. O atraso no início do tratamento pode implicar em redução das taxas de eficácia, trazer sofrimento físico e promover progressão de doença além de reduzir a sobrevida global” Ademais, o medicamento Darolutamida foi elencado como a terapêutica mais apropriada ao quadro clínico do paciente, nos seguintes termos coligidos em relatório médico (ID 246467720) “Darolutamida tem o perfil de segurança e toxicidade muito mais favorável que outras opções em 1a linha e menor interação medicamentosa sendo a terapia mais adequada para o caso de Sr Ignácio” Ademais, a carteira de usuário (ID 246467715) e os comprovantes de pagamento (ID 246467716) do plano contratado atestam a existência de relação jurídica válida entre as partes, de forma que independente da negativa do plano em realizar o fornecimento dos medicamentos solicitados pelo médico assistente, diante de complicações de alta mortalidade, caracteriza-se situação que admite o atendimento imediato nos termos do disposto no art. 12, inciso V, alínea “c” e art. 35-C, da Lei no 9.656/98: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V – quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela L.11.935/09) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela L.11.935/09)” A atuação emergencial viabilizadora do custeio se justifica diante do caso de urgência corroborado pelo tratamento prescrito conforme Relatórios Médicos mencionados supra, o que inclusive tem amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, como se verifica a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. CÂNCER. SESSÕES DE IMUNOTERAPIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE. 1. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável (sessões de imunoterapia) capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento do consumidor às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 3. É indevida a recusa ao tratamento de sessões de imunoterapia fundada na alegação de que o consumidor não informou ter câncer ao contratar o plano de saúde e de que, em razão de ser portadora de doença preexistente, faz-se necessário o cumprimento do período de Cobertura Parcial Temporária - CPT para realização do referido tratamento. 4. Se a operadora de plano de saúde não investigou as declarações prestadas pelo consumidor e concordou com a proposta assinada pelo segurado, sem realizar diligências para a averiguação de seu real estado de saúde quando da contratação da apólice, deve arcar com o risco assumido. 5. Nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1607800, 07150664120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBERTURA DE MEDICAMENTO. CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de cobertura de tratamento com medicação. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1691009, 07002542320238079000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA COBERTA PELO CONTRATO. RECUSA INDEVIDA. 1. As relações contratuais não se regem somente pelas cláusulas do acordo. A observância às leis e à Constituição Federal (CF) é requisito de validade e parâmetro de interpretação de todo negócio jurídico. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da ANS e ao Código de Defesa do Consumidor-CDC. 2. O art. 10, caput, da Lei 9.656/98, alterado pela Lei 14.454/22, institui o plano-referência de assistência à saúde com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar das doenças listadas pela Organização Mundial de Saúde. Contudo, excepciona a obrigatoriedade para tratamentos e procedimentos elencados em seus incisos, inclusive para cobertura de tratamento fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, clínico experimental e de uso no ambiente domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12 (inciso I e VI). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais utilizados em tratamento contra o câncer (AgInt no REsp 1923562 / SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma; REsp 2061280/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma; AgInt nos EREsp n. 2.001.192/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção. 4. No caso, a agravada, de 83 anos, foi diagnosticada com anemia e gamopatia monocional e alta probabilidade de mieloma múltiplo (CID 10 C900). É indevida a recusa da operadora de plano de saúde em custear os medicamentos prescritos pelo médico assistente de beneficiaria com câncer sob alegação de o tratamento não estar previsto na Diretriz de Utilização (DUT). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1803691, 07424478720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE MEDICAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DE COBERTURA. MULTA COERCITIVA. ASTREINTES. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 608 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulam o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado. 5. O fato de o medicamento objeto da demanda não estar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não constitui óbice ao seu franqueamento, haja vista que o Rol é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 6. No conflito que envolva os direitos mais essenciais à raça humana (vida - também em sua premissa de dignidade - e saúde), não se pode falar em relativização dos direitos fundamentais pelo princípio do pacta sunt servanda, eis que os bens jurídicos conflitantes apresentam magnânima desproporção entre si, de forma que a recusa do plano de saúde em manter a cobertura mostra-se indevida, ferindo cláusula geral de índole constitucional. 7. A multa processual prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 8. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. 9. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1352081, 07119107920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) O artigo 8o do Código de Processo Civil1 impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. E é regido pelo princípio da boa-fé processual, o qual determina que os sujeitos processuais devem se comportar de acordo com a boa fé (art. 5o do CPC). A propósito, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento recente do AgInt no REsp 1949033/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, assim decidiu sobre o tema: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DAANS.USO DOMICILIAR. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O entendimento dominante nesta Corte é de que é abusiva a recusa de custeio domedicamentoprescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar e independentemente de figurar no rol daANS, tendo em vista a natureza meramente exemplificativa deste. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.949.033/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Quanto à multa, “prima facie” a decisão impugnada observou o previsto no art. 537, “caput” e §4o, do CPC, diante de situação prevista com caráter coercitivo de modo à efetivação das decisões judiciais. Em se tratando de pessoa jurídica do porte nacional/internacional da agravante, e em razão do bem jurídico tutelado, demonstrou, nessa sede de cognição superficial, ser proporcional e nos limites da razoabilidade a multa diária no importa de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais). Ademais, não merece prosperar a alegação de exíguo prazo fixado na decisão agravada. Isso porque, tratando-se de fornecimento de medicamento de caráter essencial e urgente, a celeridade na sua disponibilização é medida que se impõe, sob pena de esvaziar a própria utilidade da tutela jurisdicional deferida. Com efeito, a razoabilidade e a proporcionalidade, princípios constitucionais invocados pela Agravante, devem ser interpretados em favor da preservação da vida e da saúde do consumidor, valores de estatura máxima no ordenamento, não se admitindo que a proteção contratual e econômico-financeira da operadora se sobreponha à urgência do tratamento prescrito. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Não há risco de irreversibilidade da tutela deferida, uma vez que poderá a operadora do plano de saúde buscar, na via própria, o ressarcimento dos valores desembolsados para o tratamento médico prestado à agravada, em caso de improcedência da pretensão deduzida na inicial. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, verifico que também não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso à luz dos julgados mencionados supra referentes à indevida negativa de cobertura/custeio de medicamentos em casos de urgência lastreada em relatório médico. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator